Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a primeira fase em ação de exigir contas ajuizada por SEBASTIÃO BENEDITO DE SÁ. Na origem, SEBASTIÃO requereu a prestação de contas acerca de 2.447 lançamentos realizados em sua conta-corrente nos últimos dez anos e de natureza variada e que, atualizados, totalizariam R$2.095.560,09. Mencionou supostamente a inexistência de contrato ou autorização para os débitos realizados pela instituição financeira. Em suas razões, o BANCO DE BRASÍLIA alegou que o pedido seria genérico e desarrazoado e que, na verdade, o autor pretende a prestação de contas por todos os lançamentos havidos no último decênio e que não teria percebido sua ocorrência, mesmo diante do permanente fornecimento de extratos da conta-corrente. Lado outro, o imediato cumprimento da decisão demandaria grande esforço por parte da instituição financeira, com a mobilização de pessoal e realização de perícias contábeis injustificadas, posto que não haveria demonstração de qualquer indício de irregularidade nos lançamentos impugnados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para julgar improcedente o pedido de prestação de contas. Preparo regular sob ID 31090441. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por SEBASTIAO BENEDITO DE SA em desfavor de BANCO DE BRASILIA S/A, partes qualificadas nos autos. O autor narra que mantém junto ao réu a conta corrente de (salário) de no 0200002730-4 – agência 0200, por meio da qual notou que houve diversos lançamentos desconhecidos (listados ao Id 91599204 - Pág. 16), desde o dia 13/05/2011. Requer a prestação de contas dos lançamentos descritos na inicial, delimitando-a por meio de documentos hábeis todas receitas, investimentos (se houver) e todas despesas perpetradas, sob pena de não poder impugnar aquelas que o Demandante apresentar. Emenda à inicial ao Id 94195708 com documentos. Em contestação (Id 103468806), o requerido defende, em suma, que não foram apontados quaisquer fatos ou provas capazes de macular a conduta da Instituição Financeira durante transcurso do contrato de prestação de serviços havido entre as partes. Assevera que todas as operações ocorreram dos mais diversos modos, na boca do caixa, por terminal de autoatendimento, por intermédio de senha de uso pessoal, com uso de cartão, celular, cheque, entre bancos distintos e até mesmo entre contas do mesmo correntista. Destaca que muitos correntistas têm ajuizado ações de exibição de contas, imbuídos de má fé, de todas as movimentações financeiras ocorridas ao longo de 10 anos, sem apontar qualquer indício de irregularidade. Conclui pela improcedência do pedido. Réplica ao Id 105300718. Intimados sobre o interesse na produção de provas, as partes requerem o julgamento do processo no estado em que se encontra. É o relatório. Decido. Não havendo questões processuais pendentes, presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao exame do mérito. Do mérito A ação de prestação de contas tem por objetivo liquidar a relação jurídica existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal forma que se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo, fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, 23a ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 85). Outrossim, o instituto da prestação de contas consiste em relacionar a documentação que comprove as receitas e as despesas referentes à gerência de bens, valores ou interesses de terceiros, decorrente de relação jurídica contratual ou legal. A parte autora deduz a presente demanda invocando o direito de exigir contas, na forma do art. 550 do CPC. Trata-se de ação dúplice, já que seu procedimento é dividido em duas fases, conforme as disposições dos arts. 550, §2o, e 552, ambos do CPC. Desse modo, na primeira fase da ação de prestação de contas o que se discute é apenas se existe ou não a obrigação de prestá-las. Na presente hipótese, resta incontroverso que o autor é titular de conta corrente no banco réu. Nesse sentido, a teor da súmula 259 do STJ, tenho por presentes os requisitos desta primeira fase, pois demonstrado o interesse em exigir e a obrigação de prestar. SÚMULA N. 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta- corrente bancária. A tese de que o autor não especificou quais lançamentos seriam ilegítimos não prospera, visto que, ao Id 91584109 listou especificamente quais lançamentos entende indevidos, bem como delimitou o período em que se busca esclarecimentos, consoante entendimento do STJ, além de ter juntado os extratos com a marcação dos lançamentos impugnados, a partir do Id 94187721. No mais, no direito brasileiro a má fé não é presumida, devendo ser provada nos autos. Decerto, para ser caracterizada a má-fé processual, deve haver comprovação do ato doloso e existência de prejuízo, sem os quais não é possível afastar a pretensão do consumidor correntista em exigir contas sobre a evolução da dívida pertinente a sua conta, bem como em relação a contratos em que o banco porventura tenha firmado com o cliente. Concluo, pois, que não tendo sido demonstrado, de modo inafastável, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores, a procedência é imperativa. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de prestar as contas exigidas, durante o período de 13/05/2011 à 13/05/2021, na forma adequada, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, referentes à conta corrente no no0200002730-4 – agência 0200, conforme art. 551 do CPC, no prazo de 30 dias, especificadamente acerca dos lançamentos especificados pelo autor na inicial ao Id 91584109. Prestadas as contas, o autor terá o prazo de 15 dias para impugná-las, de forma fundamentada e específica, com referência aos lançamentos questionados. Caso os réus não apresentem as contas exigidas, caberá ao autor prestá-las, no prazo de 15 dias, vedada a impugnação das contas do autor pelos réus, podendo-se necessário ser designada a realização de perícia (art. 550, §5o do CPC). Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser devida a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exibição de Contas, arbitro de forma equitativa os honorários no importe de R$1.500,00, considerando a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço (art. 85,§8o, CPC).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na origem, o autor pleiteou a prestação de contas relativa a 2.447 lançamentos em sua conta-corrente ocorridos nos últimos dez anos e que envolveriam, inclusive, empréstimos consignados. Nesse contexto, em princípio, a pretensão fugiria às hipóteses contempladas pela jurisprudência dominante para o acolhimento da pretensão de exigir contas. Quanto ao risco de dano grave, imposta ressaltar que permitir o prosseguimento do feito com o cumprimento da decisão que ordenou a apresentação das contas, poderia acarretar prejuízo processual às partes e inegável superação do interesse recursal e perda de objeto deste agravo de instrumento. Por outro lado, não se vislumbra qualquer prejuízo em se aguardar o julgamento da irresignação pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator